Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO ANTE A PRECLUSÃO LÓGICA (RECOLHIMENTO DO PREPARO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO 1o RECORRENTE E DO PREPARO RECURAL PELO 2o RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS (ENUNCIADO N. 80 DO FONAJE). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DO 1o E 2o RECORRENTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o 1o réu/embargante, que recolheu apenas o preparo, alega a ocorrência de omissão no acórdão, ante a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso inominado. Alega ainda a necessidade de aplicação do artigo 1.007, §2o do CPC, para complementar o valor das custas. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. O 2o réu/embargante, que recolheu apenas as custas processuais, argui a ocorrência de omissão no acórdão, ante a ausência de intimação dos patronos da parte recorrente para apresentarem o comprovante de recolhimento do preparo ou complementar o pagamento. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para sanar o vício apontado.
4. No caso, não se verifica a omissão apontada pelo 1o réu/embargante, pois, embora tenha formulado pedido de gratuidade de justiça, promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID25834088), restando prejudicado o requerimento, ante a preclusão lógica.
5. Conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais do TJDFT, o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso inominado prejudica o requerimento de gratuidade de justiça, em face da preclusão lógica. Precedentes: 1a TR, Acórdão 1101918, DJe 27.6.2018; 2a TR, Acórdão 1106220. DJe 3.7.2018; 3a TR, Acórdão 1044626, DJe 12.9.2017.
6. A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça: "A parte houve por bem recolher o preparo. Disso deflui que tacitamente, renunciou ao pedido de gratuidade de justiça. Nesse ponto, é lícito e razoável concluir que ocorreu a preclusão lógica, vez que praticado ato processual seguinte incompatível com o anterior." (APC 2010.01.1.037662-6, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 1a Turma Cível). No mesmo sentido: AGI 2012.00.2.002652-6, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível; APC 2010.09.1024218-7, Rel. Desembargador Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível.
7. Assim, ao recolher o preparo, tornou-se prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça, não havendo falar em omissão.
8. No que tange à complementação das custas, o item 4 do acórdão é expresso ao mencionar que é inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
11. Embargos de declaração do 1o recorrente, José Lira Reis, conhecidos e rejeitados.
12. Embargos de declaração do 2o recorrente, Robson Carlos da Silva, conhecidos e rejeitados.